Tribunal: TJPA
Processo: 0809860-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809860-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA

AGRAVADO: FABRÍCIO ROGÉRIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/OUTUBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PROVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808272-46.2024.8.14.0000 e

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809860-25.2023.8.14.0000 (ACÓRDÃO).

COMARCA: BELÉM/PA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONEXOS. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO E DE MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE ANÁLISE NESTA SEARA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL SUBMETIDO A LEILÃO. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO JÁ IMITIDO NA POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE DECIDE COMO PREJUDICADO O PEDIDO DE DESPEJO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICIADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento nº 0808272-46.2024.8.14.0000, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
e revogar
tutela recursal de urgência concedida pela Desª. Gleide Pereira de Moura, e julgar prejudicado o Agravo Interno de ID 19789212 dos autos do Agravo de Instrumento nº 0808272-46.2024.8.14.0000 interposto por UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA., e na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
Agravo Interno em Agravo de Instrumento Nº 0809860-25.2023.8.14.0000, face encontrar-se
PREJUDICADO
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808272-46.2024.8.14.0000 e

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809860-25.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recursos conexos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
FABRÍCIO ROGÉRIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA

em face de
UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA
, diante de seu inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que entendeu estar prejudicada a pretensão do autor/agravante de ser imitido na posse do imóvel objeto da lide, tendo em vista haver sido arrematado por terceiro já imitido na posse, restando apenas a pretensão relativa à cobrança dos encargos locatícios
, bem como de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA
em face de
FABRÍCIO ROGÉRIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao agravo de instrumento que interpôs, mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que deferiu a liminar de despejo pleiteada.

Nas
razões
do
Agravo de Instrumento
, o agravante
FABRÍCIO
defende que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau merece reforma.

Para tanto, aduz ser o legítimo proprietário do imóvel em questão e, ao tomar conhecimento que o bem estava indo a leilão, ajuizou a competente Ação de Embargos de Terceiro (nº 0006467-35.2008.8.14.0006), que está em regular tramitação.

Argumenta que mesmo pairando discussão sobre a alienação judicial do imóvel, já suscitadas as nulidades e proposta demanda objetivando desconstituir a penhora, tais fatos, em nenhum momento, maculam a relação contratual firmada e existente entre as partes, bem como não lhe retiram o direito de retomar a posse do imóvel.

Prossegue afirmando que os equipamentos, maquinários e bens móveis, que são parte do contrato de locação vergastado, que guarnecem ao prédio em foco, são de sua propriedade, motivo pelo qual devem ser devolvidos.

Pleiteou a concessão de tutela recursal de urgência “com a determinação da desocupação compulsória do imóvel na pessoa que estiver na posse/ocupando o imóvel objeto dos autos de origem deste recurso (ação de despejo - 0836686-58.2023.8.14.0301), e bem como, seja determinado a devolução que os bens móveis, equipamentos e maquinários do agravante”.

A distribuição originária do recurso recaiu à Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que determinou sua redistribuição, por não envolver matéria de direito público. Por tal motivo, foram, então, redistribuídos à relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura, que concedeu parcialmente a tutela recursal de urgência requerida, para que fossem restituídos todos os bens móveis, equipamentos e maquinários ao agravante.

À ID. 19789212 consta Agravo Interno interposto por UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA.

À ID. 19813754 consta despacho da Relatora, determinando a redistribuição à minha relatoria, por prevenção.

Houve oferecimento de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID

19849062) e ao Agravo Interno (ID 20448428).

Já nas
razões
do
Agravo Interno
interposto por
UIRAPURU
nos autos nº
0809860-25.2023.8.14.0000
,
a agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, sustentando, em síntese, que o exercício do direito de retenção não dependeria de dilação probatória a respeito montante da indenização decorrente das benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, sob pena de completo esvaziamento daquele referido direito, não havendo que se falar em cumprimento de liminar de despejo, sem que antes haja a devida indenização pelas benfeitorias.

Aduz, ademais, que a concretização do despejo é medida que afeta diretamente a continuidade das atividades da empresa, caracterizada como serviço essencial, já que presta serviço de lavanderia em prol de hospitais públicos.

O agravado apresentou
contrarrazões
, rechaçando os fundamentos do interno e pugnando pelo seu desprovimento.

À ID 18602790, converti o julgamento em diligência, determinando fosse retificado o nome do advogado do agravado e que houvesse sua intimação para ratificar as contrarrazões apresentadas. No mesmo ato, determinei, ainda, que as partes se manifestassem sobre o interesse no objeto da liminar de despejo do imóvel, tendo em vista a identificação de prejudicialidade externa com a execução de mandado de imissão de posse por arrematante, efetivada no Processo nº. 0006467-35.2008.8.14.0006, realizada em 21/09/2023, bem como com embargos de terceiro (Processo nº. 0820586-74.2022.8.14.0006).

Ambas as partes apresentaram manifestação, conforme se observa às Ids 18830195 e 18906786, sendo que nesta última também foram ratificadas as contrarrazões pelo agravado.

À ID 19851119, a agravante
UIRAPURU
peticiona, juntando, ainda, documentos e vídeos, noticiando alegados fatos novos.

É necessário a relatar. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONEXOS. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO E DE MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE ANÁLISE NESTA SEARA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL SUBMETIDO A LEILÃO. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO JÁ IMITIDO NA POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE DECIDE COMO PREJUDICADO O PEDIDO DE DESPEJO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICIADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno relatados e anunciados.

Tratando-se de recursos conexos, passo ao julgamento em conjunto, conforme orientação do art. 55, §1º, do CPC.

1.

QUANTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0808272-46.2024.8.14.0000

Inicialmente, importante consignar que a decisão agravada não tratou sobre restituição de bens móveis e não poderia ser diferente, pois o agravante
FABRÍCIO
sequer requereu algo nesse sentido ao Juízo de Primeiro Grau.

Note-se que o único pedido constante na petição de ID 113951360 foi
“o prosseguimento do feito, para todos os devidos fins de direito, bem como o imediato cumprimento do mandado de desocupação/despejo compulsório da parte requerida, visto que já transcorreu o prazo para desocupação voluntária do imóvel objeto da presente ação de despejo”
, o que, pelos fundamentos relatados, não foi concedido pela decisão agravada.

Ocorre que não se admite a análise, neste momento processual de questões não apreciadas até o presente momento pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

No assunto, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
PRELIMINAR DE CITAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NO PRESENTE RECURSO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. JUSTA POSSE ANTERIOR INCONTROVERSA. AMEAÇA DE ESBULHO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC/15 PREENCHIDOS. LIMINAR POSSESSÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.
É inviável a apreciação de matéria não analisada pelo juízo de origem quando do julgamento de agravo de instrumento, uma vez que restaria configurada hipótese de inovação recursal, a implicar a supressão de instância e ofensa às regras do duplo grau de jurisdição e de divisão de competência, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. A nulidade decorrente do desrespeito ao art. 334 do CPC/15 que determina prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre a citação e a realização de audiência tem natureza relativa, dependendo, portanto, da comprovação de efetivo prejuízo da parte para ser declarada. Ausente prova do prejuízo e atingida a finalidade do ato, este resta convalidado. 3. Nos termos do art. 567 do CPC/15, cabe ao autor da ação de interdito proibitório comprovar a justa posse anterior e o justo receio de ser molestado em sua posse, para que a liminar possessória seja deferida. Elementos nos autos que indicam ameaça à posse do autor ante as investidas da agravante. Ausência de prova da legitimidade do acordo alegado. Liminar mantida. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(Agravo de Instrumento nº 0003835-39.2017.8.14.0000, Relator Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. NA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO CABE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (SÚMULA 372/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico,
outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar somente as questões já analisadas. (...)

(2019.01640864-71, 203.126, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-02)

Desta forma, incabível a análise do pleito relativo à restituição de todos os bens móveis, equipamentos e maquinários ao agravante, eis que ainda não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, motivo pelo qual
REVOGO
a tutela recursal de urgência concedida parcialmente pela Desa. Gleide Pereira de Moura.

Avançando, tenho que a decisão agravada não merece reforma.

De fato, mostra-se incabível a pretensão de cumprimento da ordem de despejo, com a consequente imissão do agravante na posse do imóvel.

Não se pode perder de vista que, paralelamente à Ação de Despejo que deu origem a este recurso, tramitam a Ação de Execução Fiscal nº 0006467-35.2008.8.14.0006, os Embargos de Terceiro nº 0820586-74.2022.8.14.0006, a Ação de Rescisão Contratual nº 0876246-07.2023.8.14.0301 e a Oposição nº 0880450-94.2023.8.14.0301.

Em consulta aos mencionados autos de Execução Fiscal, constata-se que, em 13/09/2023, o Juízo decidiu por rejeitar as nulidades arguidas e ratificar a adjudicação do bem imóvel arrematado, com a expedição do competente mandado de imissão de posse e que YURI ASSUNCAO SIMOES FONTES foi imitido na posse do bem em 21/09/2023, conforme se observa à ID 101107651 daqueles autos.

Percebe-se, portanto, que a arrematação foi considerada perfeita e acabada e, consoante orientação do STJ,
“A arrematação devidamente aperfeiçoada faz prevalecer o direito do arrematante quando comparado com o direito de propriedade do executado sobre o bem”
(AgInt no AREsp n. 2.262.595/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
. Ainda de acordo com Tribunal da Cidadania,
“Aperfeiçoada a arrematação, com a lavratura do auto, resta materializada causa de transferência da propriedade com todos os direitos que lhe são inerentes, ressalvados aqueles que dependem, por lei, de forma especial para aquisição (REsp 833.036/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe de 28/03/2011)”

(AgInt no AREsp n. 1.347.829/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Em relação aos Embargos de Terceiros manejados pelo agravante, ao consultar os autos constatei que a liminar requerida para suspensão dos atos de constrição e de expropriação do imóvel foi indeferida, inexistindo notícias de que tenha havido reforma em grau recursal ou em juízo de retratação.

Finalmente, ao consultar os autos da Oposição, proposta por YURI em face dos aqui agravante e agravada, observei ter sido concedida em a tutela provisória requerida “para suspender os efeitos do contrato de locação havido entre os réus, desde a data de 14 de outubro de 2022 (data da alienação) no que tange à exigibilidade de eventuais débitos existentes, bem como em face de eventuais pretensões de despejo em curso ou que vierem a ser propostas pelo primeiro réu” (ID 100442007). Nos autos em questão, encontra-se pendente a apreciação de petição do agravante, na qual alega a existência de nulidades processuais.

Como se vê, sob qualquer viés, até o presente momento, nada há nem nos autos originários, nem nos demais acima citados, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade da decisão agravada, quando dispôs sobre “prejudicialidade da imissão de posse em favor do autor Fabricio Rogério Oliveira de Oliveira”.

Logo, nada há o que se reformar na decisão agravada.

2.

QUANTO AO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809860-25.2023.8.14.0000

Inicialmente, importante pontuar que, à ID 19851119, o ora agravante peticiona, juntando, ainda, documentos e vídeos, noticiando alegados fatos novos, consubstanciados em atitudes tomadas pelo ora agravado, na tentativa de reaver bens, conforme determinado pela Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808272-46.2024.8.14.0000. Na referida petição, o peticionante/agravante requer sejam deferidas medidas cautelares contra o agravado (proibição de se aproximar do imóvel objeto da ação e suspensão da CNH), bem como a revogação de toda e qualquer decisão que implique em restituição de bens.

No entanto, o presente recurso de Agravo Interno diz respeito unicamente à verificação da manutenção ou não da decisão que decretou o despejo. Logo, tem-se que as matérias ventiladas na referida petição são estranhas ao objeto do recurso, motivo pelo qual, não serão apreciadas no julgamento deste recurso.

Avançando, tenho que o presente recurso de Agravo Interno não deve ser conhecido, considerando que o Juízo de Primeiro Grau, em maio do ano em curso, já reconheceu que o cumprimento da liminar de despejo está prejudicado, diante da arrematação do imóvel por terceiro já imitido na posse, restando apenas a cobrança dos encargos locatícios, decisão esta mantida ao norte.

Aliás, os autos da Execução Fiscal nº 0006467-35.2008.8.14.0006 nos revelam que a ora agravante, inclusive, já firmou novo contrato de locação do imóvel (Certidão de ID 101107651) com YURI ASSUNCAO SIMOES FONTES, terceiro que arrematou o bem e na posse dele já foi imitido.

Logo, forçoso reconhecer que o presente recurso se encontra prejudicado, diante da perda superveniente de seu objeto.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808272-46.2024.8.14.0000
, REVOGANDO a tutela recursal de urgência concedida pela Desa. Gleide Pereira de Moura e NÃO CONHEÇO do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809860-25.2023.8.14.0000, face encontrar-se PREJUDICADO.

Fica prejudicado o Agravo Interno de ID
19789212 dos autos do Agravo de Instrumento nº
0808272-46.2024.8.14.0000
interposto por UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA.

É como voto.

Belém/PA, 7 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2024